Tribunal: STF
Processo: ARE 1566133
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ituiutaba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS DE IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.153/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80). RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



     1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO FISCAL CUJO OBJETO ERA A COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009. O FEITO FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO DO CNJ N. 547/2024. O MUNICÍPIO ADUZIU SER DA SUA COMPETÊNCIA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E ARRECADAR TRIBUTOS DE SUA COMPETÊNCIA, ALEGA QUE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL RETRATA JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, INDISPONÍVEL E SE CORRELACIONA À INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, E QUE É INCONSTITUCIONAL A EXTINÇÃO DAS AÇÕES PROTOCOLADAS ANTES DO TEMA 1.184 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO ABRANGE VERIFICAR SE HOUVE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 40, §4º, DA LEF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUIZ, CONFORME O ART. 40, §4º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEF). 



    4. SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.340.553, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SE INICIA AUTOMATICAMENTE APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS, INDEPENDENTEMENTE DE PETIÇÃO OU DECISÃO JUDICIAL. 



    5. PROCESSO SEM CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU MOVIMENTAÇÃO ÚTIL DESDE 10/10/2012 ATÉ AO MENOS OUTUBRO DE 2020, O QUE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, TRANSCORRIDOS MAIS DE 8 ANOS DESDE O INÍCIO DO PRAZO.



     6. A EXECUÇÃO FISCAL NÃO PODE PERPETUAR-SE INDEFINIDAMENTE NOS AUTOS SEM QUALQUER EFICÁCIA, EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E OS PRECEDENTES DO STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7.RECURSO DESPROVIDO. 



    TESE DE JULGAMENTO: 



    8.1 O PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO, PREVISTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE COM A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR, INDEPENDENTEMENTE DE PETIÇÃO OU DECISÃO JUDICIAL. 



    8.2 A MERA SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO INTERROMPE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SENDO NECESSÁRIA A EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU CITAÇÃO VÁLIDA. 



    8.3 A EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANDO, TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS APÓS A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA, NÃO HOUVER ATO FRUTÍFERO.“ (Apelação Cível nº 1.0000.24.422045-5/001, relator: des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, j. 28.01.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, I, e 37 da Constituição Federal. Argumenta-se que o tema 1.184 da Repercussão Geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ deveriam ser interpretados à luz do princípio da autonomia tributária e financeira dos municípios. Afirma-se “o interesse de agir e a diligência do exequente no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência de o Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública, notadamente considerando que, conforme informado, a Municipalidade tem publicado legislação visando à quitação do crédito pela via administrativa.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Importa, ainda, ressaltar que as razões recursais estão dissociadas da matéria debatida no acórdão recorrido. Isso porque o Tribunal de Justiça mineiro, ao negar provimento à apelação, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal, fundamento inatacado nas razões do apelo extremo. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:   



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Imóvel. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1481489 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-05-2024)  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 6.830/1980), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1525290 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 937431 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17-03-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Violação dos princípios da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1245664 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente